Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-58.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FERRAZ - CPF: 384.405.631-91 (RECORRENTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DAS PARCELAS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA COM PARCOS RECURSOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDO O DO BANCO RECLAMADO E PROVIDO O DO RECLAMANTE.

1.

Cuida-se de ação em que o Recorrente/Autor ANTONIO FERRAZ, alega, em síntese, que celebrou um contrato de empréstimo no valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais), em 14 (quatorze parcelas mensais no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), para ser quitado no período de 07 (sete) meses. Alega que mesmo após a quitação do valor do contrato supramencionado a instituição financeira continua a realizar descontos indevidos, sob o argumento de que existe uma renegociação em aberto, no valor de R$ 1.515,36 (mil quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

2.

Em relação ao primeiro contrato, no valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais) é incontroverso a sua contratação, bem como houve a quitação integral.

3.

Em relação ao contrato de renegociação de dívida, ainda que a parte recorrente sustente a licitude da contratação, não colacionou aos autos cópia do contrato assinado, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

4.

A toda evidência, apresenta-se totalmente abusivos e ilegais os descontos posteriores levados a efeitos nos meses subsequentes à quitação do empréstimo, tendo o consumidor, parte hipossuficiente, que reclamar pela devolução do seu dinheiro. Desse modo, impõe-se a devolução, em dobro, dos valores descontados de forma indevida.

5.

Configura dano moral o desconto indevido, privando a pessoa, por longo período, de quantia significante de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

6.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Recursos conhecidos e provido o do Recorrente/Autor ANTONIO FERRAZ.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação em que o Recorrente/Autor ANTONIO FERRAZ, alega, em síntese, que celebrou um contrato de empréstimo no valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais), em 14 (quatorze parcelas mensais no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), para ser quitado no período de 07 (sete) meses. Alega que mesmo após a quitação do valor do contrato supramencionado a instituição financeira continua a realizar descontos indevidos, sob o argumento de que existe uma renegociação em aberto, no valor de R$ 1.515,36 (mil quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando indevidas as cobranças realizadas pela parte ré, relativo ao empréstimo no importe de R$ 1.556,35.

Inconformado, o Recorrente Autor ANTONIO FERRAZ pugna pela reforma da sentença para restituir ao autor o valor R$ 1.444,82 em dobro e a condenação em danos morais.

O Recorrente BANCO PAN S.A. nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que merece guarida o recurso do Recorrente/Autor.

Consta na inicial que o autor celebrou um contrato de empréstimo no valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais), em 14 (quatorze parcelas mensais no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), para ser quitado no período de 07 (sete) meses.

Alega que
mesmo após a quitação do valor do contrato
supramencionado a instituição financeira
continua a realizar descontos indevidos
, sob o argumento de que existe uma renegociação em aberto, no valor de R$ 1.515,36 (mil quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

Já a Recorrente/Reclamada sustenta que não há ilícito, e que houve a celebração de dois contratos:

Sendo que a autora optou por utilizar o valor de R$ 1.556,35 (hum mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) para liquidação do contrato anterior, por meio de Termo de confissão de dívida

Em relação ao primeiro contrato, no valor de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais) é incontroverso a sua contratação.

Consta no contrato juntado no ID. 94166956 que o valor seria quitado em 7 meses em 14 parcelas de R$ 285,00, ou seja, R$ 570,00, por mês, sendo a primeira em abril de 2020 e a última em outubro de 2020.

Verifica-se através do demonstrativo de débito juntado pela própria reclamada que houve os descontos na forma pactuada:

Os descontos ocorridos após outubro de 2020 se referem a suposta negociação de dívida alegada pela Instituição Financeira, todavia, como reconhecido na sentença, ainda que a parte recorrente sustente a licitude da contratação, não colacionou aos autos cópia do contrato assinado, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

Assim, imperioso declarar inexistente o contrato de Confissão de dívida no valor de R$ 1.515,36 (hum mil, quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

Desta forma, não havendo prova da legitimidade das cobranças levadas a efeito, faz jus o consumidor à restituição do valor pago em excesso.

Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas cobradas diretamente da conta corrente do consumidor, nos termos do art. 42 do CDC, no total de 2.889,64 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Restando comprovado no feito a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrente/Autor, são evidentes os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente/Autor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTONIO FERRAZ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando o Recorrido CREFISA S/A a devolução, em dobro, das parcelas cobradas diretamente da conta corrente do consumidor, nos termos do art. 42 do CDC, no total de 2.889,64 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de desde 1% ao mês, a partir da data dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021